Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. REGISTRO DE PENHORAS. PREFERÊNCIAS. CRÉDITOS DE NATUREZA TRABALHISTA. PREFERÊNCIA DE DIREITO PROCESSUAL VERSUS PREFERÊNCIA DE DIREITO MATERIAL.
1. Segundo o art. 908, §2o, do CPC, a anterioridade da penhora determina a ordem de preferência do crédito perseguido quando nenhum dos demais credores tenha preferência fundamentada em direito material, situação que determina a sua sobreposição em relação às preferências lastreadas em direito processual.
2. A penhora decorrente de crédito trabalhista prefere a todos os outros ainda que registrada anteriormente.
3. Agravo de instrumento desprovido.